Tribunal: TJES
Processo: 5003578-34.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003578-34.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVERTON AUGUSTO SOUZA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003578-34.2024.8.08.0069
RECORRENTE:
EVERTON AUGUSTO SOUZA DA SILVA
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. IMPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA. ART. 9º-A, § 3º, DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. SENTENÇA QUE ACOLHE PARCIALMENTE O PEDIDO PARA DETERMINAR, A PARTIR DE JUNHO/2022, A ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE PAGAMENTOS RETROATIVOS NA SENTENÇA. ARTIGOS 141 E 492 DO CPC. LIMITAÇÃO AO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal se restringe à pretensão de ampliação da condenação imposta pelo juízo de origem, a fim de que o pagamento da diferença do adicional de insalubridade seja reconhecido de forma retroativa, e não apenas a partir de junho/2022, como delimitado na sentença recorrida.

2. A decisão recorrida determinou, com resolução de mérito, que o Município de Marataízes procedesse ao recálculo do adicional de insalubridade somente a partir de junho/2022, observando o disposto no artigo 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006, em estrita obediência aos arts. 141 e 492 do CPC, que vinculam o magistrado aos limites da demanda.

3. Não há no título judicial qualquer determinação de pagamento retroativo anterior ao marco temporal fixado, inexistindo omissão ou incongruência que autorize a reforma pretendida.

4. Conforme reconhecido na sentença, o adicional de insalubridade devido aos agentes comunitários de saúde deve observar o vencimento-base, nos termos do § 3º do art. 9º-A da Lei 11.350/06, aplicável desde a alteração legislativa superveniente que passou a reger a matéria.

5. A adequação promovida pelo juízo está em conformidade com o ordenamento jurídico e com os documentos constantes dos autos, inexistindo ilegalidade ou divergência a ser reparada.

6. Portanto, não se verifica qualquer motivo apto a justificar a reforma da decisão, que se encontra devidamente fundamentada e alinhada aos limites do pedido formulado na petição inicial, bem como ao conjunto probatório.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)